Tribunal: TJBA
Processo: 8015112-57.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015112-57.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. IRDR (TEMA 14). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB nº 02/2019), eliminado do certame por não atingir a nota de corte na prova objetiva.

2.

O Impetrante impugna a validade das questões de nº 04, 51 e 75, alegando vícios que as tornariam nulas, e pleiteia a atribuição dos respectivos pontos para prosseguir no concurso .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas ordens de questões em discussão: (i) a análise das preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado e da banca examinadora (IBFC), e de ausência de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) definir a legalidade das questões impugnadas, considerando a força vinculante da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14) do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitam-se as preliminares, pois o IBFC, como executor do certame, é parte legítima; a jurisprudência afasta a necessidade de litisconsórcio com os demais candidatos; e o Governador do Estado possui legitimidade por ser a autoridade competente para o ato final de nomeação.

5. A análise judicial das questões de concurso público é vinculada às teses firmadas em IRDR, conforme o art. 985 do CPC. 6. O IRDR (Tema 14) do TJBA, ao analisar o mesmo certame, estabeleceu teses vinculantes declarando a

nulidade da Questão 75
por erro grosseiro, e a
validade das Questões 04 e 51
, por não caber ao Judiciário substituir a banca em sua análise técnica .

7. Em aplicação obrigatória ao precedente vinculante, deve ser anulada apenas a Questão 75, mantendo-se a validade das Questões 04 e 51.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança parcialmente concedida para anular unicamente a Questão 75, determinar a atribuição da respectiva pontuação ao Impetrante e sua reclassificação, com o consequente prosseguimento no certame, caso atinja a nota de corte.

T
ese de julgamento:
"1. A legitimidade passiva do Governador do Estado em mandado de segurança se firma quando a concessão final da ordem, como a nomeação, insere-se em sua esfera de atribuições. 2. As teses jurídicas firmadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) são de aplicação obrigatória aos casos individuais que versem sobre a mesma questão de direito, nos termos do art. 985 do CPC. 3. O reconhecimento, em sede de IRDR, da validade de questões de concurso público impede sua anulação em ações individuais posteriores, assim como o reconhecimento de sua nulidade impõe a mesma solução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 985; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA